Tribunal: STJ
Processo: 0714046-23.2024.8.07.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040128 - DF(2025/0339789-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE VAZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
E EXTORSÃO. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. MANIFESTA
ART. 155
IMPROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO
CALCADA
EM
PROVA
JUDICIALIZADA QUE CORROBOROU AQUELA COLHIDA EM SEDE
INQUISITIVA, ALÉM DE PROVA DE NATUREZA NÃO REPETÍVEL.
VIOLAÇÃO DO
VII, DO CPP. INADMISSIBILIDADE.
ART. 386,
.
SÚMULA 7/STJ
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56483314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5abf5d82-020a-457e-ac24-b682eda9ba37

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040128 - DF(2025/0339789-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE VAZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
E EXTORSÃO. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. MANIFESTA
ART. 155
IMPROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO
CALCADA
EM
PROVA
JUDICIALIZADA QUE CORROBOROU AQUELA COLHIDA EM SEDE
INQUISITIVA, ALÉM DE PROVA DE NATUREZA NÃO REPETÍVEL.
VIOLAÇÃO DO
VII, DO CPP. INADMISSIBILIDADE.
ART. 386,
.
SÚMULA 7/STJ
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS HENRIQUE VAZ
contra decisão monocrática assim ementada (fl. 1.096):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO. VIOLAÇÃO
DO
DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO
ART. 155
CALCADA EM PROVA JUDICIALIZADA QUE CORROBOROU AQUELA
COLHIDA EM SEDE INQUISITIVA E EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA DE
NATUREZA NÃO REPETÍVEIS. VIOLAÇÃO DO
VII, DO CPP.
ART. 386,
INADMISSIBILIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, improvido o recurso.
Nas razões, a parte agravante sustenta que houve violação do
do
art. 155
Código de Processo Penal, pois a condenação se lastreou em elementos extrajudiciais
não confirmados em juízo e em testemunho policial indireto, desprovido de aptidão
para comprovar a autoria, inexistindo provas judicializadas idôneas para sustentar o
decreto condenatório, razão pela qual se impõe a absolvição por insuficiência
probatória, nos termos do
VII, do Código de Processo Penal.
art. 386,
Argumenta que os fundamentos da condenação se resumem à apreensão
da motocicleta em frente à residência do agravante, ao reconhecimento extrajudicial
Documento eletrônico VDA56483312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: 70b05aa5-3e55-41ca-b82f-7f60fc6ba205

realizado pela vítima, ao depoimento policial em juízo que apenas relata diligências
investigativas e reproduz a narrativa dos ofendidos, e a laudo que comprova somente a
materialidade, nada acrescentando quanto à autoria.
Defende que não há correlação entre elementos judicializados e os
extrajudiciais, pois o que se tem em juízo é apenas o depoimento policial e um laudo
de materialidade; a vítima não compareceu em juízo para confirmar o reconhecimento,
o qual permanece no plano inquisitorial como mero indício, destituído de aptidão para
fundamentar a condenação.
Afirma que a circunstância de a motocicleta ter sido localizada em frente à
residência do agravante não demonstra a autoria delitiva e que os elementos
meramente indiciários, desacompanhados de prova judicial idônea, não suprem a
exigência do
do Código de Processo Penal, revelando ausência de lastro
art. 155
probatório suficiente.
Assevera que não há prova irrepetível no caso, pois a vítima poderia ter sido
ouvida em juízo para confirmar o reconhecimento extrajudicial, inexistindo justificativa
para enquadrar tais declarações na exceção da parte final do
do Código de
art. 155
Processo Penal,
Por fim, defende que não incide a
quanto à tese do
Súmula 7/STJ
art. 386,
VII, do Código de Processo Penal, porque a matéria é de mera revaloração jurídica de
elementos incontroversos – aptidão, em direito, dos elementos probatórios para
sustentar o édito condenatório –, hipótese admitida por esta Corte.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
Da leitura do acórdão da apelação, verifica-se que a condenação não está
calcada apenas em elementos colhidos em sede inquisitiva, mas também em prova

e
judicializada (depoimento de testemunha em juízo)
prova de natureza não
em
(
) – (fls.
repetível apreensão da motocicleta em frente à residência do réu
774/775
– grifo nosso):
[...]
Documento eletrônico VDA56483312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: 70b05aa5-3e55-41ca-b82f-7f60fc6ba205

De acordo com a Ocorrência Policial
(ID 67455885), registrada
4.035/2023
em
ou seja, 2 dias após os fatos, a motocicleta pertencente à vítima
09/06/2024,
foi localizada em frente à QNL 17, Conjunto H, Casa 2, Taguatinga Norte, onde
reside o réu Carlos Henrique Vaz. Na ocasião, as chaves da motocicleta estavam
ao lado da pessoa chamada Thiago Phelipe Primo Dutra, o qual alegou que havia
adquirido a motocicleta há duas semanas na feira do P Sul de pessoa
desconhecida pelo preço de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que contradiz tanto o
depoimento prestado pelo réu Leonardo, quanto os fatos, já que duas semanas
antes o bem ainda estava na posse da vítima.
Posteriormente, a vítima foi chamada na delegacia e reconheceu o réu
Carlos Henrique Vaz como um dos autores dos crimes (ID 67455889).
Além disso, a Defesa de Leonardo sequer se desincumbiu do ônus de
comprovar suas alegações, não tendo esclarecido como teria sido realizado o
pagamento parcial da motocicleta e juntado eventual comprovante aos autos.
Por outro lado, em que pese as vítimas não terem sido localizadas para
apresentarem sua versão dos fatos em juízo, os depoimentos prestados na fase
pré-processual são corroborados por outros elementos de prova dos autos,
como o depoimento da testemunha policial, a apreensão da motocicleta em
frente à casa do réu Carlos Henrique, o reconhecimento deste pela vítima,
bem como o Laudo de Exame de Corpo de Delito
que comprova
21340/2024
as lesões sofridas pela vítima Matheus (ID 67455897).
Convém registrar que a jurisprudência é uníssona quanto à importância da
palavra da vítima em crimes patrimoniais, dado o contato direto que trava com o
agente criminoso. Além disso, admite-se o depoimento exclusivamente
extrajudicial da vítima quando corroborado pela prova testemunhal colhida em
juízo e demais elementos de prova constante nos autos. Nesse sentido:
[...]
Nesse cenário, não há falar em violação do
do CPP.
art. 155
De outra parte, no que se refere à violação do
VII, do CPP, a
art. 386,
insurgência encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
Ora, se a Corte de origem, soberana no exame da prova coligida, firmou que
há elementos probatórios suficientes para a condenação do agravante, afigura-se
inviável rever tal conclusão sem proceder ao reexame desses elementos, providência
essa vedada na via especial.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56483312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: 70b05aa5-3e55-41ca-b82f-7f60fc6ba205

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0339789-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.040.128 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07140462320248070007 7140462320248070007
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE VAZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE VAZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449188=04380443@
2025/0339789-8 - AREsp 3040128 Petição : 2026/0033815-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56457923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:03:48
Código de Controle do Documento: CA11DC60-A27D-47F0-8E69-0726B1520756